Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-10.2023.8.11.0077
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000359-10.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 172.854.451-34 (APELANTE), IRISMAR GOMES DA SILVA - CPF: 980.169.461-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000359-10.2023.8.11.0077

APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: IRISMAR GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA
em face de sentença de Improcedência proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000359-10.2023.8.11.0077, da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Objeto: imóvel urbano situado na Avenida São Luiz, Bairro Centro, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Em suas razões, a parte apelante sustenta
“impõe-se destacar que, diversamente do entendimento esposado pela respeitável decisão recorrida, o autor logrou êxito em comprovar todos os pressupostos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, imprescindíveis para a procedência da presente ação de reintegração de posse. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o instrumento particular de compra e venda, ainda que desprovido de registro, constitui justo título, hábil a demonstrar a posse.”.

Aponta que valida a posse a juntada de pagamento de IPTU.

Afirma
“no que tange aos demais requisitos, estes encontram-se devidamente comprovados pelo Boletim de Ocorrência n°. 2023.16920 (ID 114104585, fls. 7/8), o qual atesta que o imóvel do autor foi injustamente invadido pelo requerido, Irismar Gomes da Silva. A data do esbulho possessório pode ser fixada como a de lavratura do referido boletim, em 19/01/2023, sendo incontroverso que, até o presente momento, o requerido permanece na posse do imóvel, em evidente afronta ao direito possessório do autor.”.

Alega que o Apelado fora considerado revel, devendo ser presumidos verossímeis os fatos articulados na petição inicial.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial para determinar a reintegração de posse em seu favor.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos, o Apelante ajuizou

Ação de Reintegração de Posse em face do Apelado, objetivando ser reintegrado na posse do imóvel urbano situado na Avenida São Luiz, Bairro Centro, na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Para tanto, afirma que possui o Contrato de Compra e Venda do imóvel, bem como Boletim de Ocorrência da data do Esbulho.

O juízo de primeiro julgou improcedentes os pedidos iniciais pela ausência de comprovação da posse e do esbulho.

Irresignado, o Apelante sustenta que os requisitos da proteção possessória foram cumpridos pela juntada do Contrato de Compra e Venda e Boletim de ocorrência.

Pois bem. Registra-se, inicialmente, que a posse repousa numa situação de fato, estabelecendo o artigo 1.210 do Código Civil Brasileiro que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado"
.

Quanto ao tema, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Extrai-se, portanto, que para que seja decretada a manutenção da posse pretendida pelo autor, cabe a este comprovar a sua posse sobre a área discutida, a efetiva turbação por parte do réu, a data em que ocorreu e a continuação de sua posse.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não há prova segura de que o Apelante exercia a posse sobre o imóvel em discussão.

Isso porquê, embora o Recorrente traga como comprovante de sua posse o Contrato de Compra e Venda, registra-se, por oportuno que, os juízos possessório e petitório são distintos, não sendo suficiente, para o êxito da Ação Possessória, a simples demonstração de propriedade do imóvel.

Ainda que fosse possível reconhecer eventual titularidade dominial da parte, isso não supriria a necessidade de comprovação dos elementos próprios da Ação de Reintegração de posse, o que não ocorreu no presente caso.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos apenas relata os fatos conforme narrados unilateralmente pelo Apelante, sem qualquer informação adicional por parte da Autoridade Policial, bom como o Contrato de Compra e Venda data de 1992 e suposta invasão no ano de 2023.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE E POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, que alegou ter sido indevidamente privado da posse de imóvel de sua propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na alegação do apelante de que a propriedade do imóvel gera presunção de posse indireta, e que, diante da revelia do réu, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A propriedade e a posse são institutos distintos, sendo irrelevantes a matrícula imobiliária e os comprovantes de pagamento de IPTU para o julgamento da ação possessória.2. O boletim de ocorrência não comprova posse prévia do autor nem esbulho pelo réu, pois é registrado com declaração unilateral.3. A presunção de posse indireta não confere ao proprietário o direito de reintegração de posse sem prova de posse prévia e esbulho.4. Não há prova nos autos, mesmo que mínima, de posse prévia pelo autor e esbulho pelo réu, justificando a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A propriedade do imóvel não gera presunção de posse direta, sendo necessária a comprovação de posse prévia e esbulho para a procedência de ação de reintegração de posse. ___________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 344; CC/2002, arts. 1.196 e 1.231.Jurisprudência relevante citada: Não citada.(Apelação Cível, Nº 50089451720238210003, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Fusquine Goncalves, Julgado em: 20-06-2025)”.

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO E DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUTORA QUE ALEGA TER SIDO INDUZIDA EM ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DEVER DO RÉU EM PAGAR O VALOR RESTANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. I. CASO EM EXAME Trata-se de ação de anulação e de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c reintegração de posse, indenização por perdas e danos e cobrança ajuizada pela ora apelante alegando que, por erro, constou no contrato de compra e venda dois terrenos, tendo sido incluído um dos imóveis por má-fé do demandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se deve ser reconhecido que o contrato foi pactuado por erro dos vendedores, bem como se o réu deve pagar o saldo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A matéria referente à hipótese de anulabilidade dos negócios jurídicos por alegado erro ou dolo está definida nos arts. 138 e 139 do Código Civil. Revendo o contrato de compra e venda, vejo que não há elemento capaz de caracterizar declaração de vontade com base em erro substancial. O contrato não é longo, tem linguagem simples e bem detalha os imóveis objeto do negócio. Ainda, tanto a autora quanto o extinto vendedor assinaram em todas as folhas, o que se presume que tiveram conhecimento do que foi pactuado. Em relação aos valores cobrados pela compra e venda, entendo que a sentença merece reparos. Primeiro, não merece provimento o pedido subsidiário, no sentido de condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 76.000,00, uma vez que o contrato tinha como valor R$ 70.000,00 pela venda do imóvel. Segundo, quanto à diferença do valor de R$ 70.000,00, pactuado no contrato, entendo que merece prosperar. Conforme reconhecido pelo réu na contestação, existe o saldo devedor de R$ 30.000,00. Embora conste no contrato, e no termo aditivo, que o pagamento seria de forma mensal, sem valor estipulado, fato é que o autor não provou pagamento algum após fevereiro/2018, o que pode ser entendido, por analogia, como vencimento antecipado do contrato, tendo em vista o longo período sem pagamentos, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral da obrigação. IV. DISPOSITIVO 1. Recurso provido em parte. ------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: - Arts. 406, 422 e 1.425, III, do Código Civil; - Art. 373, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: - Apelação Cível, Nº 50090144520218210027, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 26-7-2024.(Apelação Cível, Nº 50001864420198210055, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 11-04-2025)”

Desta feita, não foram comprovados os requisitos para a reintegração da posse.

Com essas considerações, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem majoração pela ausência de fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025